Tribunal: TCU
Processo: 023.612/2017-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto contra acórdão que julgou irregulares as contas da recorrente, com condenação em débito e aplicação de multa, em sede de tomada de contas especial instaurada a partir da conversão de representação sobre possíveis irregularidades em contrato firmado para prestação de serviços de consultoria, desenvolvimento e manutenção de sistemas aplicativos; administração, operação e suporte para rede de microcomputadores; comunicação de dados e internet/intranet; administração de dados e bases de dados; suporte e help-desk.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de reconsideração interpostos por Sigma Dataserv Informática S.A. (77.166.098/0001-86) contra o Acórdão 3171/2020-TCU-Plenário ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do presente recurso de reconsideração; 9.2. manter suspensos os efeitos dos itens 9.2, 9.3 e 9.4 do Acórdão 3171/2020-TCU-Plenário , nos termos dos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 285 do Regimento Interno do TCU, enquanto não apreciado o mérito do presente recurso; 9.3. fixar novo e improrrogável prazo de 15 dias, com base no art. 12, §§ 1o e 2o, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 202, §§ 2o e 3o, do RI/TCU, para que a empresa Sigma Dataserv Informatica S.A. recolha os débitos abaixo discriminados aos cofres do Tesouro Nacional, atualizados monetariamente a partir da data especificada, até a data dos efetivos recolhimentos, na forma da legislação em vigor, sem incidência de juros moratórios, em harmonia com o já decidido no âmbito dos Acórdão 6746/2009-TCU-Primeira Câmara e 8.143/2012-2a Câmara: VALOR ORIGINAL (R$) DATA DA OCORRÊNCIA 712.208,38 1/9/2011 9.4. informar à recorrente que a liquidação tempestiva do débito nos termos fixados saneará o processo e permitirá, se for o caso, que as suas contas venham a ser oportunamente julgadas regulares com ressalva, dando-lhe quitação, nos termos do art. 202, § 4o, do RITCU; 9.5. autorizar, desde logo, caso solicitado e o processo não tenha sido remetido para cobrança judicial, o pagamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217 do Regimento Interno/TCU, fixando-se o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada mês, devendo incidir sobre cada valor mensal os correspondentes acréscimos legais, na forma prevista na legislação em vigor, sem prejuízo de alertar à responsável de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela implicará o vencimento antecipado do saldo devedor; 9.6. determinar à Unidade de Auditoria Especializada em Tecnologia da Informação que acompanhe o cumprimento desta decisão, emitindo pronunciamento conclusivo uma vez esgotados os prazos para recolhimento do débito de que tratam os subitens anteriores ou em caso de efetivo ressarcimento do dano por parte da responsável; 9.7. notificar o Ministério do Esporte e os responsáveis sobre o teor desta decisão.